Tribunal: TJSP
Processo: 2017211-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos dos autos. Paciente que trazia consigo porções de cocaína para posterior entrega a consumo de terceiros. Decisão fundamentada. Ordem denegada.